Tribunal: STF
Processo: RE 598759
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA SUBMETIDA A TESTE DE 
   APTIDÃO FÍSICA ONZE DIAS APÓS O PARTO. POSSIBILIDADE DE 
   REMARCAÇÃO DO EXAME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.